Tribunal: TCU
Processo: 026.553/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 0556/24 (Processo Administrativo de Compras 155809, código 33595 no Portal Publinexo) sob a responsabilidade de Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), cujo objeto é registro de preços para fornecimento de materiais de órtese e prótese - ortopedia.

Inteiro teor:
Acórdão 1148/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 0556/24, sob a responsabilidade de Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), cujo objeto é registro de preços para fornecimento de materiais de órtese e prótese - ortopedia; Considerando que o representante alega que a exigência de disponibilização de representante técnico para manuseio e controle de instrumentais e materiais de órtese e prótese, com atuação restrita à mesa de instrumentação em sala cirúrgica, é irregular por contrariar normativos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Conselho Federal de Medicina (CFM), bem como acórdãos de tribunais de contas, uma vez que configuraria imposição indevida ao fornecedor para disponibilizar um colaborador "instrumentador" para exercer atividades não autorizadas pela legislação aplicável; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar; e Considerando que a alegação do representante é improcedente, pois a previsão editalícia está em conformidade com as normas e entendimentos jurisprudenciais pertinentes, pois a atuação do representante técnico restrita à mesa de instrumentação, conforme previsto no edital, é compatível com o Parecer CFM 22/2018, que delimita essa atividade à mesa instrumental, e também com a função do orientador técnico definida no Manual de Boas Práticas de Gestão de Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Ministério da Saúde, que estabelece a obrigação do fornecedor de disponibilizar um orientador técnico exclusivamente para essa função, caso necessário para o uso ou montagem dos materiais no estabelecimento de saúde, nos termos da análise da unidade instrutora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, dos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 6) ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.553/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.